Tribunal: TJES
Processo: 5011161-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011161-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Como se sabe, nos termos do Decreto-Lei n. 167/1967, a nota de crédito rural é uma modalidade de cédula de crédito rural (art. 9, inc. IV). E como tal, é dotada de circulabilidade, pois
“
A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório
”
(art. 10,
caput
, do Decreto-Lei nº 167/1967, com redação dada pela Lei nº 13.986/2020).

2. Desse modo, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a juntada da via
original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos”
. Outrossim,
“
por ser a Cédula Rural Pignoratícia título

dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou”
.(REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011161-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
APARECIDA RAQUEL BOZANI PIMENTEL
e
POLLYANNA BOZANI PIMENTAL
em face da r. decisão acostada no ID 3735032 (fl. 20) e proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos de
ação de título executivo extrajudicial
ajuizada em desfavor das recorrentes pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o requerimento de apresentação da via original do título de crédito.

Em suas razões acostadas no ID 3735015, as agravantes sustentam, em síntese, que: (i)
“
a mera apresentação de versão digitalizada do título executivo não é suficiente para garantir a regularidade do processo de Execução”
; (
ii
)
“a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação, inerentes ao direito cambiário”
;

(iii)

“quando expostos à uma nova realidade tecnológica, não podemos incorrer no engano de confundir ou menosprezar o propósito de certos ritos. O acautelamento, seja dentro dos próprios autos (no caso do processo físico), seja em secretaria (no caso do processo eletrônico) se justifica por ser físico o próprio título de crédito e não os autos do processo”
;
e
(
iv)

“o Banco do Brasil não cumpriu o ônus que lhe incumbia e propôs a demanda com base apenas na versão digitalizada da
Cédula
Rural
Pignor
a
t
í
cia
nº 40/0
3708-8,
sem cumprir o seu dever enquanto Exequente, de acautelar a via original do título junto a h. Serventia”
.

Pretendem, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbram a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento, no sentido de que a execução e, por consequência, os atos constritivos, sejam paralisados ao menos até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da decisão objurgada.

Em despacho proferido no ID 3866136, determinei a intimação das recorrentes para apresentarem documentos com a finalidade de comprovarem os pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nesta instância recursal. Na sequência, as agravantes apresentaram a petição de ID 4132841, com os documentos que a acompanham, reiterando o pleito de assistência judiciária gratuita.

No ID 4225453, além de ter deferido a gratuidade da justiça, deferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelas agravantes.

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto a possibilidade, ou não, da execução de título extrajudicial, embasada em cédula rural pignoratícia, estar acompanhada na forma original ou cópia reprográfica.

O MM. Juiz de 1º Grau, ao proferir a r. decisão objurgada, apresentou a seguinte fundamentação quanto ao pedido de requerimento da apresentação da via original do título de crédito formulado pelas recorrentes, senão vejamos:

“[...] Este magistrado, até o presente momento, vinha entendendo pela necessidade de apresentação, em cartório, das vias originais dos títulos de crédito endossáveis.

Contudo, revisitando a legislação e regulamentos próprios, verifico ser necessária a alteração de tal entendimento. Os avanços tecnológicos alcançados com a tramitação eletrônica dos processos judiciais, por sua dinâmica própria, determinam essa alteração de posicionamento.

Registre-se que, segundo o art. 11, da Lei nº11.419/06:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2º A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória.

Tal regramento tem sido objeto de reprodução pelos Atos Normativos, do eg. TJES, que determinam a implantação do sistema PJE nas Unidades Judiciárias estaduais.

Assim sendo, indefiro o requerimento de que seja determinada a apresentação das vias originais de documentos que instruíram a petição inicial. [...]”

Irresignadas, as executadas, ora agravantes, interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar o mérito da pretensão recursal.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

Como se sabe, nos termos do Decreto-Lei n. 167/1967, a nota de crédito rural é uma modalidade de cédula de crédito rural (art. 9, inc. IV). E como tal, é dotada de circulabilidade, pois
“
A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório
”
(art. 10,
caput
, do Decreto-Lei nº 167/1967, com redação dada pela Lei nº 13.986/2020).

Desse modo, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a juntada da via
original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos”
. Outrossim,
“
por ser a Cédula Rural Pignoratícia título

dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou”
.(REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Ademais, segunda a culta Ministra Relatora do julgado acima mencionado,
“
não se descura que os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, consoante previsão contida nos arts. 11 da Lei 11.419/06 e 425 do CPC/2015”
,
todavia
“
essa regra deve ser mitigada quando se trata de título executivo extrajudicial, tendo em vista a possibilidade de determinação de depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme preconiza o art. 425, § 2º, do CPC/2015 [...]”
.

Ainda sobre o tema em apreço, transcrevo outros julgados, inclusive deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL
. INTIMAÇÃO DESATENDIDA PELA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.
I Consoante iterativa jurisprudência pátria, tratando-se a cédula de crédito rural de um título passível de transferência, a apresentação da via original do documento aos autos da ação executiva é medida que se impõe
. II Recurso improvido” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047150092410, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 09/08/2022).

_________________________

“
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE
. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso. 2. Nas ações de execução, inclusive nos processos que tramitam por meio eletrônico, torna-se imprescindível a juntada do título original para instrução do feito executivo
. 3. Não atendida a determinação de emenda à inicial mostra-se correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF; APC 07277.76-27.2021.8.07.0001; Ac. 142.0066; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 28/04/2022; Publ. PJe 13/05/2022).

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEPÓSITO EM CARTÓRIO DO DOCUMENTO ORIGINAL. REQUISITO DE FORMAÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. I. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. II. A deflagração hígida do procedimento executivo depende da comprovação idônea de que o título cambial não circulou, o que é alcançado pelo credor, via de regra, mediante o depósito em cartório do documento em sua forma original. III. O ajuizamento da demanda executiva fundada exclusivamente em fotocópias consubstancia situação excepcional, admissível apenas nas hipóteses em que houver motivo plausível e justificado para tal, o que não se verificou nos autos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO; AI 5523520-49.2022.8.09.0000; Itaberaí; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 28/11/2022; DJEGO 01/12/2022; Pág. 678)

Registro, ainda, por ser oportuno e relevante, que, conforme bem explanado pelo culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, por ocasião da apreciação da tutela recursal nos autos do agravo de instrumento nº 5011102-66.2022.8.08.0000,
“[...] longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a
necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe
, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito”
.

Pelo exposto, considerando que o banco agravado não demonstrou por outros meios que o título não circulou e sequer apresentou contrarrazões a este agravo,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de

reformar a respeitável decisão objurgada

e deferir o pedido formulado pelos agravantes
n
os autos de origem, determinando ao agravado que, no prazo de
5

(
cinco
) dias, proceda o acautelamento da via original do título exequendo, junto à Secretaria do Juízo de origem, sob pena de extinção da execução.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)